Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração dos crimes de calúnia e difamação previstos, respectivamente, nos artigos 138 e 139 do Código Penal, exige-se a imputação de fato certo e determinado, somada ao dolo de ofender, não se admitindo a acusação genérica, sem a narrativa de um acontecimento específico, que apresente dados descritivos de determinada ocasião, pessoas envolvidas, lugar, horário, entre outros.
2. Se a peça acusatória não descreve fato determinado, com circunstâncias da suposta falsificação, quais documentos teriam sido falsificados, e nem mesmo se a querelante seria a responsável pelo fato, não há que se falar em indícios de materialidade dos crimes contra a honra imputados à querelada.
3. Se os fatos narrados amoldam-se, em tese, ao crime de injúria, considerado de menor potencial ofensivo, correta a declinação de competência ao Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária originária.
4. Recurso conhecido e desprovido.